Tribunal: STF
Processo: Rcl 61975
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Valério Pedroso Gonçalves em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que, ao negar provimento a agravo de instrumento (Autos nº 0711416-49.2023.8.07.0000), manteve o indeferimento de medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na apreensão do passaporte da parte ora beneficiária, que haviam sido solicitadas na fase de execução de título judicial. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux.



    2. O reclamante narra que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Brasília ação de cumprimento de sentença por meio da qual executa Israel Bufaiçal Rosa dos Santos em quantia próxima a R$ 500 mil, desde o ano de 2020, sem sucesso na constrição patrimonial. Afirma que “há elementos contundentes de que o devedor dispõe de meios para satisfazer as suas dívidas, mas vem se opondo maliciosamente às execuções a que responde”, tais como ser residente de bairro nobre de Brasília (Lago Sul), ter tido seu casamento noticiado em site especializado em cerimônias de luxo e apresentar-se, na internet, como trader de operações financeiras. Alega que o acórdão reclamado “não se atentou que o devedor vem praticando uma série de atos contrários à probidade e à boa fé, reunindo inúmeras execuções criminais e sendo protagonista da contratação de dívidas de forma intencionalmente dolosa, sendo inclusive alvo de representação criminal pela Caixa Econômica Federal”. Destaca, ainda, o reconhecimento de fraude a execução contra o devedor em outro processo a que responde no TJDFT.



    3. Requer, em caráter liminar, o deferimento da tutela de urgência, para suspender a eficácia do acórdão reclamado e, por conseguinte, “determinar a aplicação das medidas coercitivas atípicas de suspensão de CNH e de apreensão de passaporte do devedor Israel Bufaiçal Rosa dos Santos”. Ao final, pede a procedência da reclamação, para cassar o “acórdão do Agravo de Instrumento n. 0711416-49.2023.8.07.0000 (Eg. 7ª Turma Cível do TJDFT), que violou o entendimento desse Excelso Supremo Tribunal (ADI 5941) ao negar a suspensão da CNH do devedor e a apreensão de seu passaporte, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao julgamento da ADI 5941, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos art. 992 e 993”.



    4.  É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. A ADI 5.941, paradigma invocado, tem por objeto os artigos 139, IV; 297, caput; 380, parágrafo único; 403, parágrafo único, 536, caput e § 1º; e 773 do Código de Processo Civil (CPC), considerados cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias que possibilitam aos magistrados a fixação de formas atípicas para o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.



    7. Na referida ação direta de inconstitucionalidade, o Plenário desta Corte, em sessão de 09.02.2023, julgou improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade dos dispositivos sob análise. Na ocasião, assentou-se que não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial - (i) suspensão do direito de dirigir, (ii) apreensão do passaporte e (iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações -, sob pena desse entendimento rechaçar a discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Para melhor elucidação, transcrevo a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário . 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE.



    8. No caso em exame, o Juízo da 2ª Vara Cível de Brasília indeferiu as medidas coercitivas atípicas requeridas, de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor, tendo em conta que o exequente já vinha adotando outras providências, “tais como a penhora no rosto dos autos e o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afastando o caráter subsidiário daquelas medidas”; e que “o exequente não se desincumbiu de indicar de modo concreto eventuais bens do devedor que poderiam ser expropriados, de modo que a apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado não teria efetividade para a execução, além da mera sanção do devedor pelo não pagamento do débito”. Em sede de agravo de instrumento, a autoridade reclamada manteve a negativa, nos termos da ementa abaixo transcrita:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA. TERCEIROS. NÃO INSERÇÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 139, inciso IV do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8º, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 2. Não pode o magistrado, ao aplicar o artigo 139, inciso IV do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, a ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional insculpida no artigo 5º, inciso XV da Constituição Federal. 3. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo em vista que se direciona à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece a dignidade da pessoa humana frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 4. Não há que se cogitar da aplicação da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, quando se trata de pessoa física buscando alcançar o patrimônio de outras pessoas físicas, sob pena de se desvirtuar o instituto. Ainda não fosse esse o caso, a simples alegação de que os terceiros possuem relação de parentesco não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica deles, sem mínimos indícios de abuso da autonomia patrimonial. 5. Recurso conhecido e desprovido.



    9. Como se pode observar, a controvérsia não diz respeito especificamente à validade das medidas coercitiva atípicas, mas sim a sua efetiva implementação ou não no caso concreto. Incumbe ao juiz que dirige o processo a análise da melhor medida aplicável ao caso, guiando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, discussões sobre a aplicação ou não das medidas coercitivas atípicas in concreto. Afinal, é inviável reclamação para análise de direito objetivo ou reexame do conjunto fático-probatório, devendo a parte reclamante utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. 



    10. Tal conclusão não significa o acerto ou desacerto do ato reclamado, mas apenas que este não pode ser discutido na via eleita. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR).



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator